Tribunal: STF
Processo: HC 74289
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-10-29
Data de publicação: 1996-10-29

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – RÉU SUBMETIDO À PRIVAÇÃO CAUTELAR DE SUA LIBERDADE INDIVIDUAL – NULIDADE INEXISTENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA POR SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRETENDIDA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – MERA FACULDADE CONCEDIDA AO JUIZ – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CULPABILIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO COMO OBSTÁCULO JURÍDICO À IMEDIATA DECRETAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR – PEDIDO INDEFERIDO. 
  
- A privação cautelar da liberdade individual é qualificada pela nota da excepcionalidade. Não obstante o caráter extraordinário de que se reveste, a prisão preventiva legitima-se, desde que o ato judicial que a formalize tenha fundamentação substancial, com base em elementos concretos e reais que se ajustem aos pressupostos abstratos - juridicamente definidos em sede legal - autorizadores da decretação dessa modalidade de tutela cautelar penal. Precedentes. 
  




É por essa razão que esta Corte, em pronunciamento sobre a matéria, tem acentuado que, uma vez comprovada a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de indícios suficientes de autoria - e desde que concretamente ocorrente, ainda, qualquer das situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal -, torna-se legítima a decretação, pelo Poder Judiciário, dessa especial modalidade de prisão cautelar. Precedentes. Doutrina. 
  
- O princípio constitucional de não culpabilidade dos réus, fundado no art. 5º, LVII, da Carta Política, não traduz obstáculo jurídico à imediata decretação da prisão, meramente processual, do acusado, desde que impregnada esta dos atributos da cautelaridade. Precedentes.